Tribunal: TJSP
Processo: 1008110-93.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Reconhecimento. Declaração da inexigibilidade da dívida. Necessidade. Atos de cobrança indevidos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais. Impedimento de inclusão de anotações perante todas as plataformas que tratam de informações cadastrais de devedores. Ação procedente. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado à ré. Sentença reformada. Apelação provida.